Tribunal: STF
Processo: ARE 1370421
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “P R E V I D E N C I Á R I O . A P E L A Ç Ã O E M A ÇÃ O O R D I N Á R I A . R E V I S Ã O D E A P O S E N T A D O R I A P O R I N V A L I D E Z . D I R E I T O À I N T E G R A L I D A D E . E C 7 0 / 2 012 . G R A T I F I C A Ç Õ E S D E N A T U R E Z A P E S S O A L . I N C O R P O R Á V E I S . G R A T I F I C A Ç Ã O P R O L A B O R E F A C I E N D O. I N C O R P O R A D A P O R F O R Ç A D E L E I , N A S I T U A Ç Ã O E S P E C Í F I C A D O A P O S E N T A D O . 



    1 . N o c a s o , p o r f o r ç a d a E C n . 7 0 / 2 0 1 2 , f a z j u s o a p e l a d o a s e a p o s e n t a r c o m a i n t e g r a l i d a d e d a ú l t i m a r e m u n e r a ç ã o p e r c e b i d a n o c a r g o e f e t i v o q u e o c u p a v a , n a a d m i n i s t r a ç ã o d i r e t a e s t a d u a l .



    2 . V i s t o a s s i m , e m c u m p r i m e n t o à e s t r i t a l e g a l i d a d e e , e m o b s e r v â n c i a a o a t o d e a p o s e n t a d o r i a d o a p e l a d o , m o s t r a - s e i n d u v i d o s o q u e , a l é m d e t e r d i r e i t o à s v a n t a g e n s p e s s o a i s s u b j e t i v a s (g r a t i f i c a ç ã o p o r t e m p o d e s e r v i ç o ( r u b r i c a 1 0 8 ) , g r a t i f i c a ç ã o e s p e c i a l d e d e s e m p e n h o ( r u b r i c a 2 3 8 ) e g r a t i f i c a ç ã o d e e s p e c i a l i d a d e ( r u b r i c a 2 5 0 ) , s e j a p o r q u e i n c o r p o r á v e i s , s e j a p o r q u e t e m d i r e i t o à i n t e g r a l i d a d e , t a m b é m f a z j u s à g r a t i f i c a ç ã o d e r i s c o d e v i d a o u s a ú d e ( r u b r i c a 1 1 1 ) , d e n a t u r e z a p r o l a b o r e f a c i e n d o, p o r f o r ç a d o a r t . 1 5 4 , § 2 º , d a L e i E s t a d u a l n . 9 . 8 2 6 / 1 9 7 4 , c o n s i d e r a n d o - s e q u e t e m d i r e i t o à i n t e g r a l i d a d e .



    3 . J u r o s m o r a t ó r i o s s e g u n d o a r e m u n e r a ç ã o d a c a d e r n e t a d e p o u p a n ç a , e c o r r e ç ã o m o n e t á r i a , p e l o I N P C .



    4 . C u s t a s p r o c e s s u a i s r e e m b o l s á v e i s p e l o v e n c i d o .



    5 . H o n o r á r i o s a s e r e m a r b i t r a d o s n a l i q u i d a ç ã o d a s e n t e n ç a .



    6 . R e c u r s o d e A p e l a ç ã o c o n h e c i d o e d e s p r o v i d o . S e n t e n ç a p a r c i a l m e n t e r e f o r m a d a , e m s e d e d e r e m e s s a n e c e s s á r i a”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente